Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711934-10.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES RECORRIDA: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCONI MIRANDA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. A utilização de um segundo recurso, repetindo a insurgência constante do primeiro, é inadmissível, por configurar ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. Os recorrentes apontam violação aos artigos 4o, 5o, 988, 999 200, parágrafo único e 223, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, defendo a inexistência de preclusão consumativa, bem como inaplicável a regra da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista que não foram interpostos dois recursos diferentes, porquanto os teores eram idênticos. Esclarecem que não desistiram do direito de recorrer, mas tão somente pediram que o primeiro recurso fosse desconsiderado para permitir novo instrumento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 988, 999, 200, parágrafo único e 223, todos do CPC, pois a turma julgadora, ao aplicar a regra da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade, o fez sob o fundamento de que em relação ao primeiro recurso, houve expresso pedido dos recorrentes de baixa na distribuição, do arquivamento do feito e, ainda, renúncia ao prazo recursal (ID 27555362-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes. 3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp no 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009). 4. Agravos internos não conhecidos. (AgInt no AREsp 1057546/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Vide, ainda, o EDcl no AREsp 1740288/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/8/2021, expressis verbis: “interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.[...] Anote-se, ainda, que a desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este”. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003